Tribunal: STF
Processo: AI 788140
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. PONTAL DO PARANAPANEMA. FAZENDA PIRAPÓ-SANTO ANASTÁCIO. USUCAPIÃO. TERRAS DEVOLUTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão de minha lavra, cuja ementa transcrevo:
    “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DISCRIMINATÓRIA. TERRAS DEVOLUTAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 333, I, DO CPC. ESCRITURA PARTICULAR VÁLIDA. LEI N. 1.237/1864. EXIGÊNCIAS LEGAIS PREENCHIDAS. USUCAPIÃO. PRAZO DE 40 (QUARENTA) ANOS CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. POSSE CARACTERIZADA DESDE 1861. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 64 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1891, ARTS. 5º, II E LV, 93, IX, 183,§ 3º, E 191, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279/STF.
    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF).
    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 08/09/10.
    3. A Súmula 279/STF dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.
    4. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes.
    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.
    6. Agravo de instrumento a que se nega seguimento.” (Doc. 3)
    Em síntese, a parte agravante alega que pende de julgamento no Superior Tribunal de Justiça o recurso especial manejado contra o acórdão estadual objeto do recurso extraordinário vinculado ao presente agravo. Nesse contexto, requer a reconsideração da decisão ora agravada, para que seja sobrestado o julgamento do agravo de instrumento até o julgamento do recurso especial. Sucessivamente, aduz que a questão relativa à impossibilidade de usucapião de terras públicas é de índole constitucional (Doc. 91, fls. 144-150).
    À luz dos argumentos expostos, determinei o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do recurso especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça (Doc. 8).
    É o relatório. DECIDO.
    Compulsando-se os autos e o trâmite processual, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar matéria de sua competência, conheceu e deu provimento ao Recurso Especial 1.306.511, Rel. Min. Og Fernandes, também interposto pela parte ora recorrente, para reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 14, fls. 102-111), objeto do recurso extraordinário vinculado ao presente agravo (Doc. 15, fl. 81, e Doc. 16, fls. 1-73), e reconhecer o caráter público das terras controvertidas, in verbis:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERRA PÚBLICA. USUCAPIÃO. PONTAL DO PARANAPANEMA. FAZENDA PIRAPÓ-SANTO ANASTÁCIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 283 DO STF E 7 DO STJ AO RECURSO DA AGRAVADA. DESCABIMENTO. 
    1. O recurso especial foi provido com observância da jurisprudência desta Corte quanto à interpretação da legislação federal sobre terras devolutas, posse, legitimação e usucapião das terras do Pontal do Paranapanema diante dos efeitos na cadeia dominial do título fraudulento da Fazenda Pirapó-Santo Anastácio. A aplicação do direito federal conforme interpretado por esta Corte dispensou a análise de normas locais ou revisão direta de fatos e provas.
    2. Agravo interno a que se nega provimento.”
    Releva anotar que o trânsito em julgado da aludida decisão, favorável à parte ora recorrente, deu-se em 31/3/2020, data em que houve o trânsito em julgado do acórdão preferido por esta Suprema Corte no julgamento do agravo interno interposto nos autos do ARE 1.242.645, manejado contra o referido acórdão do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PONTAL DO PARANAPANEMA. NULIDADE DOS TÍTULOS DE DOMÍNIO EM RAZÃO DO VÍCIO NA ORIGEM DA CADEIA DOMINIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIAS DE CORTES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 598.365. TEMA 181. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.242.645-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/3/2020)
    Destarte, resta prejudicado o recurso extraordinário da parte ora agravante, por perda de objeto.
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo regimental, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015, c/c o artigo 21, IX, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente